Tribunal: STF
Processo: ARE 1433191
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - APOSENTADORIA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - Pretensão de declaração de que o regime previdenciário aplicável é o da Lei nº 10.393/70, com fixação de proventos em salários-mínimos regionais e redução da alíquota de contribuição previdenciária. Sentença de improcedência. MÉRITO - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP - Inconstitucionalidade do artigo 3º, §1º, da Lei nº 14.016/10 - Regras da legislação nova que não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/70, os requisitos necessários à concessão da aposentadoria Autora que não estava em gozo de aposentadoria, tampouco havia cumprido os requisitos necessários - Ausência de direito adquirido Precedentes deste E. Tribunal - Improcedência que se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega inobservância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.420/SP.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece provimento, tendo em vista que, para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recuso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.162.263, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual se extrai da decisão o seguinte trecho:



    [...] o Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos tão somente com amparo na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.393/1970 e 14.016/2010), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso, conforme a Súmula 280/STF. 



    [...].



    No mesmo sentido, já decidi nos autos do ARE 1.361.382 e do ARE 1.432.131.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator